Tribunal: TJDFT
Processo: 0762279-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 3.389,42 referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos ao período de 2003, 2005, 2006, 2008 e 2009,
2. Em suas razões, sustenta que nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo quinquenal para cobrança de créditos em face da Fazenda Pública restou integralmente escoado. Argumenta que a correta interpretação da Súmula no 42 da Turma de Uniformização do TJDFT impõe a análise da prescrição em duas etapas: a primeira, relativa ao prazo para reconhecimento administrativo do crédito, por requerimento do servidor ou lançamento de ofício, dentro do quinquênio legal; e a segunda, consistente na retomada da prescrição, após o reconhecimento, pelo prazo de dois anos e seis meses, consoante o art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF. Defende que meras declarações administrativas ou registros informativos não se confundem com efetivo lançamento do crédito nos assentamentos da Administração, não possuindo aptidão para suspender ou interromper a prescrição. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve prescrição da pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso em análise, a cobrança refere-se aos exercícios de 2003 a 2009. Conforme documento de ID 83254593 - Pág. 2, os créditos foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição.
7. Em 29/08/2024, a Administração Pública lançou no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos o valor de R$ 3.389,42 (três mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos). No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2005 a 2013) até 29/08/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso com prazo restante de dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a ação em 30/06/2025, ou seja, antes do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.